Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713514-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maria Raimunda Alves de Sousa Oliveira Agravado: Ighor Arthur Alves de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Raimunda Alves de Sousa Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0001232-49.2017.8.07.0012, assim redigida: “Ainda que a concessão de gratuidade de justiça tenha sido concedida em recurso de apelação, o certo é que houve a suspensão da cobrança da verba, conforme voto (ID 78271625), não se justificando a cobrança dos honorários de sucumbência. A verba deve ser excluída da cobrança. A gratuidade de justiça deferida à autora na fase de conhecimento não se estende automaticamente à fase executiva. Renove-se o pedido ou recolham-se as custas de ingresso. Venha emenda substitutiva. Prazo: 15 dias. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25444914), em síntese, que a concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos. Assim, conclui que o deferimento da gratuidade de justiça no curso do julgamento de recurso de apelação não impede a exigibilidade dos honorários de advogado previamente fixados pela sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da exigibilidade do valor dos honorários devidos. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do valor dos honorários de advogado fixados na sentença, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida à devedora em sede recursal. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. De fato, a concessão da gratuidade de justiça não pode gerar "efeitos retroativos". Isso porque não pode ser deferido com fundamento em situações pretéritas ou futuras, devendo ser avaliada a situação econômica da parte no momento em que fora formulado o requerimento. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deserto o recurso especial sem comprovação do pedido de assistência judiciária supostamente aceito pelas instâncias ordinárias. 2. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. Tese suscitada apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal. 4. Eventual concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não produz efeitos retroativos, não dispensando a parte do pagamento relativo a recurso interposto anteriormente. 5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no Ag 1380872/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. - Os efeitos da gratuidade da justiça operam-se a partir de seu pedido.” (AgRg no Ag 475.330/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2006, DJ 04/12/2006, p. 294) (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante, a concessão da gratuidade de justiça cria condição que suspende a exigibilidade das despesas do processo que não foram previamente adiantadas, o que inclui, evidentemente, o eventual valor dos honorários de advogado, nos termos da regra prefigurada expressamente no art. 98, § 3o, do CPC. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas ao entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator